Tribunal: TJBA
Processo: 8031706-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031706-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LUIZ BARRETO PROCOPIO

Advogado(s)
:
ANDRE YURI SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE SILVA PROCOPIO

Advogado(s)
:
SARA ALVES FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADE FINANCEIRA LIMITADA DO GENITOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ANUÊNCIA DO ALIMENTANDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, em favor de filho maior de idade acometido de patologia ortopédica que o incapacita temporariamente para o trabalho. O genitor, aposentado por invalidez, cardiopata grave e com elevada carga de empréstimos consignados, alega impossibilidade de arcar com o valor arbitrado e requer sua suspensão ou redução.

II. Questão em discussão
Discute-se a adequação do valor fixado para os alimentos provisórios diante da condição de saúde do alimentando, sua maioridade e incapacidade temporária, bem como a comprovada limitação financeira do alimentante.

III. Razões de decidir
A maioridade do alimentando não afasta a obrigação alimentar quando comprovada a necessidade, como no caso, evidenciada por laudo médico indicando incapacidade temporária.
A análise dos extratos de pagamento e documentos médicos comprova que o alimentante, aposentado por invalidez, possui renda limitada, comprometida por dívidas, e demanda cuidados contínuos de saúde.
A liminar concedida em sede recursal reduziu os alimentos para 22,5% do salário mínimo, valor posteriormente aceito expressamente pelo alimentando nos autos de origem, o que confirma a razoabilidade e proporcionalidade do novo patamar fixado.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1.
A obrigação alimentar em favor de filho maior subsiste quando comprovada incapacidade temporária que justifique a necessidade. 2.
É admissível a redução dos alimentos provisórios diante da limitação financeira do alimentante, especialmente quando há concordância expressa do alimentando com o valor fixado.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 1.694, §1º; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8028849-54.2025.8.05.0000
, de Coaraci, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PACIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para reformar a decisão interlocutória agravada, confirmando a liminar de ID 83985300, a fim de reduzir e fixar os alimentos provisórios devidos pelo Agravante ao Agravado no patamar de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) do salário mínimo vigente
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça